Tribunal: TJDFT
Processo: 0022960-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI N. 14.010/2020. PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cédula de crédito não paga prescreve em 3 anos, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente (art. 70 da LUG c/c art. 44 da Lei 10.931/2004).
3. No caso em apreço, em 30/10/2022, em tese, restaria consumado o prazo prescricional de 3 anos (cédula de crédito bancário) relativo à pretensão executória, o qual deve ser acrescido, no entanto, de 140 (cento e quarenta) dias, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020. 3.1. Após o início da contagem da prescrição intercorrente, não se consubstanciaram diligências exitosas no curso da ação, destacando-se o posicionamento do STJ de que requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Assim, nenhuma causa interruptiva do lapso prescricional demonstrada, sentença que deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.